Tribunal: TJES
Processo: 5008805-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008805-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO OLIVEIRA ZAMPIERE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008805-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO OLIVEIRA ZAMPIERE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: HIGOR DE MELLO ALVES - ES29965-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAR A SESSÃO DO JÚRI. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o caso a complexidade que envolve os delitos praticados justifica-se a necessidade de um prazo mais dilatado para a conclusão da instrução criminal, não havendo que se falar em morosidade da marcha processual 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008805-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO OLIVEIRA ZAMPIERE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: HIGOR DE MELLO ALVES - ES29965-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO OLIVEIRA ZAMPIERE, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Relata o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal em relação ao paciente, encontra-se caracterizado no excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e manutenção de sua segregação cautelar.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

[...]Ante as evidências de que a criança teria sofrido maus tratos, a assistente social do hospital solicitou a presença das autoridades policiais, que foram acionadas via CIODES. Naquela oportunidade, apenas a denunciada JAQUELINE foi conduzida à Delegacia e, por consequência, presa em flagrante em razão de suposta

prática do delito previsto no art. 129, §1", incisos II e III c/c o §7" do Código Penal,

Ocorre que, no dia 19 de março de 2023, a vitima Leticia Nascimento Zampiere foi a óbito. Tal fato, somado ás inúmeras provas constantes dos autos, evidenciaram, portanto, que os DENUNCIADOS, na condição de genitores da criança e responsáveis legais, concorreram para a morte de sua própria filha ou, no mínimo, se omitiram do seu dever de cuidado quando a criança veio a sofrer tais agressões que culminaram em sua morte.

Registra-se que, embora a vitima tenha falecido no hospital no município de Vitória, as lesões ás quais foi submetida ocorreram na residência em que os denunciados, ora genitores, residiam, qual seja, na Rua México, n 77, bairro Jardim América, Cariacica/ES, visto que, conforme depoimento da médica que atendeu a criança às fls. 15, "é bem provável que as lesões na bebê tenham ocorrido pouco antes de tua entrada no hospital.

Desse modo, considerando que, na data dos fatos, a denunciada JAQUELINE afirmou que passou o dia com a criança (fl. 17), bem como que o denunciado BRUNO (fls. 139/145) deixou claro que não estava trabalhando e residia no mesmo endereço, pode-se concluir que ambos concorreram para a morte de LETICIA, seja por conduta comissiva, seja por se omitirem ao não protegê-la, impedindo o resultado morte[...] Grifo nosso.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades e complexidade do caso concreto.

O caso em análise é de resolução complexa, uma vez que que a infante, vítima, era filha dos acusados, é como destacado em sede de apreciação liminar, na data dos fatos, a denunciada JAQUELINE afirmou que passou o dia com a criança (fl. 17), bem como que o denunciado BRUNO (fls. 139/145) deixou claro que não estava trabalhando e residia no mesmo endereço, pode-se concluir que ambos concorreram para a morte de LETICIA, seja por conduta comissiva, seja por se omitirem ao não protegê-la, impedindo o resultado morte.

Como visto, há na instrução criminal do presente feito, necessidade de farta apuração probatória diante da complexidade de apuração dos fatos, o que torna proporcional a atuação do magistrado na tramitação da ação penal em trâmite.

Nesse sentido:

[...] Diante das particularidades das diligências requeridas e a complexidade que envolve os delitos praticados justifica-se a necessidade de um prazo mais dilatado para a conclusão do inquérito, não havendo que se falar em morosidade da marcha processual.5. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 916.714/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Outrossim, a decisão do magistrado a quo está em perfeita harmonia com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, eis que foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)